Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Na inicial os autores afirmam que, nos autos no 0030647-91.2009.8.07.0001, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por maioria de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para condená-los por ato de improbidade administrativa em decorrência de incorporação de área pública mediante a expedição de alvará de funcionamento indevido. Sustentam que o acórdão atacado violou norma jurídica, bem como se obtiveram provas novas cuja existência ignoravam. Apontam violação do art. 1o da Lei Complementar Distrital no 195/1999, a qual aumentara a dimensão dos lotes, transformando área pública em área privada. Afirmam, também, que após o acórdão, tomaram conhecimento de suas provas novas: laudo judicial realizado no bojo da Liquidação por Arbitramento no 0709746-58.2019.8.07.0018 e laudo topográfico expedido pela Administração Pública. A inicial veio instruída dos documentos de ID 24030970 a ID 24030999. É o relatório. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O acórdão condenatório proferido pelo TJDFT transitou em julgado em 14/03/2019. A presente ação foi proposta em 14/03/2021, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos (art. 975, CPC). Segundo o art. 969 do CPC “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Já o art. 300 do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não vislumbro plausibilidade nos argumentos da parte autora. O pedido de corte rescisório está fundado no artigo 966, V, do CPC, tendo a parte apontado violação manifesta ao art. 1o da Lei Complementar Distrital no 195/1999: Art. 1° - Ficam as áreas comerciais identificadas por Conjuntos "A" e "B" da Quadra 06, e Conjuntos "A" e "B" da Quadra 08, situadas no Setor Norte da Região Administrativa de Brazlândia - RA IV, ampliadas respectivamente em: I - 10 (dez) metros nas suas laterais; II - 3 (três) metros de fundos. Forte nessas premissas, os autores sustentam que a Lei Complementar acima descrita transformou a “área pública em área privada ou, ao menos, transformando área pública “non aedificandi” em área edificável, inclusive possibilitando implicitamente o uso de estruturas permanentes”. No entanto, pelo simples teor da norma invocada, não se pode pular à conclusão de que a obra realizada pelos autores, com a edificação de estrutura permanente, é regular. Isto porque, o acórdão atacado foi claro em ressaltar que a demanda tem como objeto “a suposta conduta ímproba de EDIS DE OLVEIRA SILVA que, na qualidade de Administrador Regional de Brazlandia, teria concedido irregularmente alvará de funcionamento à ré MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA, empresa que fundou e que agora pertence aos seus filhos” bem como “a conduta da empresa MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA, por haver prestado informações inverídicas no requerimento de Alvará de Funcionamento, com locupletamento indevido decorrente do ato praticado pela Administração Regional de Brazlândia” (ID no 24030977). Portanto, percebe-se que o acórdão entendeu que, além de ser realizada em espaço público, a ocupação foi feita sem licenciamento e em desacordo com a legislação vigente. A própria Lei Complementar Distrital no 195/1999, invocada pelos autores, em seus arts. 2o e 3o, afirma que a ampliação dos lotes deve efetivar-se nos termos da legislação vigente, necessitando a norma de regulamentação do Poder Executivo: “Art. 2° - A ampliação dos lotes de que trata esta Lei Complementar será opcional e efetivar-se-á nos termos da legislação vigente. Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de sessenta dias.” Além disso, a decisão atacada afirmou que o servidor público réu “na qualidade de Administrador Regional de Brazlândia-DF, deixou de observar dever legal de demolição de obra irregular e emitiu Alvará de Funcionamento em favor de empresa”, o que caracteriza a prática de ato de improbidade administrativa. Desta feita, nota-se que os autos de origem englobam matéria muito mais abrangente que a mera discussão acerca da natureza da área ocupada pelos réus. Por fim, ainda que ao final da ação rescisória, após o exercício do contraditório e da produção probatória, o pedido possa ser julgado procedente por violação a alguma norma jurídica indicada na inicial, por ora, não há plausibilidade nas alegações dos autores que deem suporte à concessão da tutela provisória postulada. INDEFIRO A LIMINAR. Cite-se o réu para apresentar resposta. Oficie-se o Juízo em que tramitam os cumprimentos de sentença no 0709746-58.2019.8.07.0018 e 0709748-28.2019.8.07.0018. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2021 14:45:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador